Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta o Embargante a existência de contradição no acórdão em relação à aplicação do índice de correção, vez que a verba devida ao embargado tem natureza jurídica tributária, por se tratar de indébito tributário.
3. Quanto ao índice utilizado, com razão o embargante. Por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário reconhecido administrativamente, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. (STJ-REsp repetitivo n. 1.495.146/MG).
4. Desse modo, é mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com aplicação de efeitos modificativos em relação à atualização do indébito tributário, conforme item 3 acima, restando prejudicado o item 5 do acórdão embargado, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas quanto à aplicação do índice de correção monetária aplicável ao caso de indébito tributário. Sem custas e honorários.”
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.